Tribunal: TJMT
Processo: 1011602-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011602-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO - CPF: 051.061.281-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE SOUZA VALADARES (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE PERES DA SILVA - CPF: 034.924.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA APARECIDA DE LIMA - CPF: 463.960.046-15 (VÍTIMA), IRENE SOARES DE SOUZA KIDA - CPF: 512.804.349-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT,
C/C ART. 70 [POR DUAS VEZES] AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO DA DEFESA
– PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DA INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – MERO ABALO NA ROTINA DAS VÍTIMAS QUE NÃO EXTROPOLA OS RESULTADOS ORDINÁRIOS PREVISTOS PELO LEGISLADOR – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO RECORRENTE - APELO CONHECIDO E
PROVIDO
.

- A análise das consequências do crime devem levar em consideração os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, a sua repercussão para a vítima, seus familiares e a coletividade.

- No caso concreto, os resultados derivados da conduta ilícita consistiram em abalo na rotina matinal das vítimas, facilmente suprida por outros meios, de modo que não extrapolam aqueles previstos abstratamente pelo legislador.

- Readequação da pena-base estabelecida em desfavor do réu, mantendo-se inalterados os demais pontos da r. sentença condenatória.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE:
MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1011602-47.2021.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
c/c art. 70 [por duas vezes] ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
119662520, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente almeja a
reforma da dosimetria penal
, a fim de ver excluída a carga negativa imposta nas consequências do crime, sob o viés de que o argumento utilizado para tal desiderato revela-se inidôneo e inerente ao próprio tipo penal.

Em contrarrazões vistas do ID
119662523
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
121263954
pelo conhecimento e
desp
rovimento

do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
14 de maio de 2021
, por volta das 05h40, na via pública denominada rua Augusto de Moraes, no município de Rondonópolis-MT,
MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO
, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu para si
coisas alheias móveis, consistentes em brincos, alianças e pecúnia pertencentes às vítimas
Franscisca Aparecida de Lima
e
Irene Soares de Souza Kida
.

Extrai-se da exordial acusatória, outrossim, que as ofendidas realizavam caminhada matinal quando o ora recorrente se aproximou, anunciou o crime em seus desfavores e, para elevar a intimidação e impedir eventual reação, asseverou estar na posse de arma de fogo. Ato contínuo, empreendeu fuga na posse das
res furtivae
, o que não obstou a sua prisão em flagrante pela Polícia Militar, pois as vítimas noticiaram com rapidez o fato ilícito às autoridades competentes, sendo a informação radiada às viaturas que se encontravam em rondas na região.

Por esse fato,
MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o- A, inciso I [emprego de arma de fogo] do Código Penal c/c art. 70,
caput
[por duas vezes] ambos do Código Penal; sendo, ao término da instrução criminal,
condenado
por tal conduta ilícita,
sem
a incidência da causa de aumento, a qual, na intelecção do julgador, não ressaiu satisfatoriamente demonstrada pelo acervo probatório.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados, passando-se, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

DA DOSIMETRIA PENAL:

No tocante à única vertente recursal, consistente no afastamento da carga negativa atribuída às
consequências do crime
e subsequente
reajuste da pena-base
estabelecida em desfavor do ora recorrente; manuseando os autos, conclui-se que a
pretensão merece prosperar.

Com efeito, a autoridade judiciária impôs desvalor nos
antecedentes criminais do agente
, por se tratar de indivíduo multirreincidente, que detém cinco condenações pretéritas, assim como desabonou as
consequências do crime
, sob o viés de que a conduta ilícita perpetrada pelo apelante trouxe
trauma psicológico
às vítimas,
“pois, a partir da data do crime, deixaram de realizar suas caminhadas diárias matutinas”

(sic – ID
119662503 - pág. 10). Por corolário, somou
09 (nove) meses de punição ao mínimo abstratamente previsto no tipo penal por cada uma delas
, em razão da adoção do critério de aumento de 1/8, aplicado sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal.

Como é cediço, no que diz respeito às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, e
xcepcionando-se o resultado naturalístico, verifica-se a gravidade causada pela lesão ao bem jurídico tutelado, com reflexos à vítima e à sociedade.

No caso concreto, malgrado a autoridade judiciária tenha empregado o termo “trauma psicológico” para desabonar o vetor judicial, o qual é convalidado pela jurisprudência para efetivo desvalor daquele [
ex vi - STJ - AgRg no AgRg no AREsp 0008042-76.2016.8.14.0401 PA 2018/0317983-4, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 21 de Novembro de 2019, Publicação: DJe 02/12/2019
], vislumbra-se que o argumento mencionado não se traduz em acentuado padecimento na vida das vítimas, aptas a superarem os resultados ordinários previstos pelo legislador.

Em verdade, o resultado da conduta ilícita se traduziu em
mero abalo na rotina das vítimas
, à medida que a caminhada matinal usualmente praticada por elas podem persistir em parques públicos ou em logradouros que detenham mais segurança pública, sem olvidar da possibilidade de praticá-las em estabelecimentos comerciais privados.

Destarte, a fundamentação utilizada pela autoridade judiciária revela-se inidônea para o recrudescimento da sanção do agente, assim como dissonante do entendimento outrora firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do aresto em destaque:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA (...) DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) 7. Em relação
às consequências do crime
, que devem ser entendidas como o
resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

8.
Hipótese em a sentença carece de motivação idônea, estando em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Deveras, embora mencione a perturbação psicológica sofrida pelas vítimas, não foi especificado se o trauma consiste em mero temor passageiro, decorrência natural do crime de roubo, ou em abalo duradouro.
Ademais, o prejuízo financeiro das vítimas é uma consequência natural, ínsita, aos delitos contra o patrimônio. (...)”.
(HC 211.931/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016) – Destaquei.

Com efeito,
afasta-se
a carga negativa atribuída às consequências do crime e, por corolário, o acréscimo dela decorrente, a viabilizar a imposição da pena-base no valor de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, pois remanescem validamente desabonados os antecedentes criminais do agente.

Na fase subsequente, ratifica-se a
compensação parcial
realizada entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por se tratar de agente multirreincidente, com o acréscimo de
1/8 (um oitavo)
. Para além disso, mantém-se a incidência da
agravante atinente à senilidade
e o recrudescimento na ordem de
1/6 (um sexto)
, que perfaz a reprimenda intermediária de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

A autoridade judiciária reconheceu o
concurso formal
entre crimes, com a incidência da fração de
1/6 (um sexto),
por se tratar de duas vítimas, a perfazer a pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Permanece inalterada a pena de multa imposta na r. sentença condenatória, na ordem de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, por se revelar benéfica ao ora recorrente; bem como as demais providências adotadas na r. sentença, incluindo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da sanção.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO
, a fim de afastar a carga negativa atribuída às consequências do crime e, por corolário, reajustar a pena privativa de liberdade para o
quantum
de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, mantendo-se inalterado o
regime inicial fechado
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal, outrora fixados na r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o
1011602-47.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022